Tribunal: TJBA
Processo: 0700766-15.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700766-15.2021.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAICON COSTA SILVA

Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por condenado pelo delito do art. 33,

§4º,
da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 167 dias-multa, insurgindo-se contra a condenação e postulando absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, tomando-se por parâmetro a pena aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição configura causa extintiva da punibilidade e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, conforme art. 61 do CPP.

4. Após sentença condenatória recorrível, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

5. A pena concretizada (1 ano e 8 meses de reclusão) atrai o prazo prescricional de 4 anos, conforme art. 109, V, do CP.

6. Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos (19 anos), o prazo prescricional reduz-se pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

7. Transcorrido lapso superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia (09/03/2023) e a publicação da sentença (04/09/2025), último marco interruptivo, configura-se a prescrição retroativa.

8. A pena de multa igualmente prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade quando aplicada cumulativamente, conforme art. 114, II, do CP.

9. Reconhecida a prescrição retroativa, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas, por ausência superveniente de interesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso prejudicado, com extinção da punibilidade declarada de ofício.

Tese de julgamento:

1. A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença e incide quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, reduzido pela menoridade relativa, entre marcos interruptivos.

2. A pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade quando aplicada cumulativamente.

3. Reconhecida a prescrição retroativa, torna-se prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 61; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 114, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0700766-15.2021.8.05.0146
,
em que figura, como Apelante,

MAICON COSTA SILVA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR PREJUDICADO
o presente Recurso
,
ante o reconhecimento,

DE OFÍCIO
,
d
a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do Apelante, nos termos dos arts. 107, IV, e art. 109, V, art. 110, § 1º, e art. 114, II, todos do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09